Tribunal: TJPA
Processo: 0001397-10.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001397-10.2017.8.14.0301

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

APELADO: RAIMUNDO NONATO CORREA DIAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL NÃO COMPROVADO EM DOBRO APÓS INTIMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por deserção, diante da ausência de comprovação do preparo recursal em dobro, conforme determina o art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil. Embora intimada, a parte agravante apresentou documento inadequado e anterior à decisão que determinou a regularização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação adequada e tempestiva do preparo recursal em dobro, após intimação específica para suprir a omissão, conduz à aplicação da penalidade de deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação de documento que não comprova o efetivo recolhimento do preparo em dobro não supre a exigência legal.
4. O princípio da primazia do julgamento do mérito não afasta a incidência da penalidade legal diante do não atendimento da intimação para regularização do preparo.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o não atendimento à intimação para recolhimento em dobro atrai automaticamente a deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de comprovação do preparo recursal em dobro, após intimação específica para regularização, enseja a aplicação da deserção, ainda que haja alegação de boa-fé ou tentativa de correção.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.007, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2448750/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26/02/2024, DJe 28/02/2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma De Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 19/05/2025 e encerramento às 14h00 do dia 26/05/2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão monocrática (ID17699768) que não conheceu do recurso de apelação, ao fundamento de deserção, nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.007, §2º, do Código de Processo Civil.

A decisão agravada entendeu que, embora intimada para comprovar o preparo recursal em dobro, nos moldes do despacho de ID 16202891, a parte agravante deixou de atender integralmente à determinação, tendo juntado relatório de contas referente ao cálculo das custas originárias da apelação, e não documento que comprovasse o pagamento complementar em dobro, conforme exigido legalmente.

Em suas razões recursais (ID 18035030), a agravante sustenta, em síntese, que: (I) o recurso de apelação foi tempestivo e regularmente preparado; (II) o vício seria de natureza formal e sanável; (III) deve-se aplicar o princípio da primazia da decisão de mérito; e (IV) a penalidade de deserção seria desproporcional e incompatível com a boa-fé processual.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante no ID 18468748.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE - RELATOR:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se o presente Agravo Interno à irresignação da parte agravante, GEAP Autogestão em Saúde, contra a decisão monocrática (ID17699768), que não conheceu do recurso de apelação, ao fundamento de deserção, por ausência do recolhimento integral e tempestivo do preparo recursal, notadamente por não ter atendido à determinação de recolhimento em dobro, nos termos do §4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

A decisão agravada, fundamentou-se na constatação de que, após regularmente intimada para suprir a ausência de comprovação do preparo recursal no momento da interposição da apelação — nos moldes do despacho de ID 16202891, com base no art. 1.007, §4º, do CPC — a parte agravante apresentou documentação no ID 16304058 que não atendia à exigência determinada.

Com efeito, observa-se pela data de vencimento, que o documento então juntado se tratava de relatório de contas gerado à época da interposição da apelação, ou seja, correspondente ao cálculo originário do preparo. Assim, não se tratava de guia ou relatório atualizado para o pagamento do preparo em dobro, como exigido na ordem judicial que conferira novo prazo para regularização.

A certidão exarada pela Unidade de Arrecadação Judiciária (UNAJ), constante do ID 17610211, corroborou tal entendimento, afirmando expressamente:

“Há somente uma custa referente ao preparo recursal de apelação vinculada ao processo nº 0001397-10.2017.8.14.0301. [...] O cálculo da custa não foi realizado em dobro, conforme pode ser verificado no relatório de conta do processo em anexo.”

Deste modo, o agravante não apenas deixou de comprovar o recolhimento em dobro, como também juntou relatório anterior à determinação judicial, desprovido de valor atualizado ou de qualquer indício de recolhimento complementar, o que implica em descumprimento do despacho judicial e atrai, portanto, a penalidade legal da deserção, como expressamente previsto na norma processual:

Art. 1.007, § 4º, do CPC:

“Se o recorrente não comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo [...], será intimado [...] para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção.”

Assim, não se desincumbindo a parte recorrente da obrigação imposta no despacho de regularização, a consequência jurídica é automática e cogente: o não conhecimento do recurso de apelação por manifesta inadmissibilidade formal.

Importa registrar, com ênfase, que não se trata de simples formalismo estéril, mas de cumprimento de requisito objetivo de admissibilidade recursal, cuja ausência, mesmo diante da interposição do recurso em si, obsta seu conhecimento.

A tentativa da agravante de se amparar no princípio da primazia da decisão de mérito e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça não encontra ressonância no caso concreto, justamente porque lhe foi oportunizada a correção do vício, oportunidade essa que não foi aproveitada de maneira eficaz ou suficiente. O que se verifica, com absoluta clareza, é que a parte não demonstrou a diligência mínima esperada, uma vez que apresentou documento inadequado, sem valor complementar,

e sem qualquer indicação de que o preparo em dobro havia sido recolhido.

Como se sabe, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que, intimada a regularizar o preparo em dobro, a ausência de comprovação efetiva do pagamento impõe a deserção, não cabendo ao julgador atuar com discricionariedade onde a lei impõe sanção objetiva.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO SOB PENA DE DESERÇÃO. (...)
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o apelante será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1 .007, caput e § 4º, do CPC.
3. O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. STJ - AgInt no AREsp: 2448750 SP 2023/0289313-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024)

Dessa forma, não tendo a parte agravante atendido integralmente ao comando judicial, e tendo se limitado a reiterar argumentos que não infirmam o fundamento central da decisão agravada, impõe-se a manutenção da inadmissibilidade da apelação por deserção.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção, nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Des. José Antônio Ferreira Cavalcante
Relator

Belém, 30/05/2025